Tribunal: TJSP
Processo: 0003615-89.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003615-89.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante OSNI DE
PROENÇA SIQUEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003615-89.2020.8.26.0521 -Voto no
2
VOTO No: 41.434
AGR. No: 0003615-89.2020.8.26.0521 Sorocaba
AGRTE.: OSNI DE PROENÇA SIQUEIRA
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Indeferimento do
pedido de prisão albergue domiciliar
Risco de
contaminação pela Covid-19
Análise do caso
concreto - Agravo improvido.
Trata-se de agravo interposto por OSNI DE PROENÇA
SIQUEIRA nos autos de execução que se processam perante o MM. Juízo de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ da
Comarca de Sorocaba, porque entende injusta a r. decisão de fls. 50/52, que indeferiu seu
pedido de prisão albergue domiciliar (fls. 01/06).
Processado o recurso, contrariado (fls. 74/78), mantida a
orientação traçada (fls. 79), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do
agravo (fls. 86/92).
É o breve registro.
Postula o agravante, em síntese, pela concessão de prisão albergue
domiciliar, em razão do risco de contaminação pela Covid-19 e por ser portador de problema
pulmonar, pressão alta e bronquite.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o rol previsto no art. 117, da Lei n.o 7.210/84 é
taxativo, e as hipóteses ali previstas dizem respeito, tão somente, a quem resgata pena no
regime aberto, motivo pelo qual não há que se falar em concessão de tal benesse ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003615-89.2020.8.26.0521 -Voto no
3
sentenciado, que se encontra cumprindo pena em regime fechado.
Ademais, ainda que se leve em consideração o momento de
excepcionalidade vivido por conta da Covid-19, conforme bem observou o digno magistrado
sentenciante Dr. André Luis Bastos a fls. 50/51, “(...) conquanto o executado - reincidente
específico em delito equiparado a hediondo (tráfico ilícito de drogas e associação para o
tráfico), que cumpriu ínfimo período (03 anos e 09 meses) de sua muito longa pena a cumprir
(até 2041), e que não é idoso - possua doenças, o prontuário médico oriundo da unidade
prisional e acostado pela Defesa comprova que o detento está recebendo atendimentos médico
e medicamentoso adequados, não havendo nenhuma outra notícia de concreto de que sua
condição de saúde esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum documento
idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o
externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar
que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o
requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde”.
Há que se ponderar, ainda, que o enfrentamento da pandemia
do coronavírus, por si só, não impõe a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade ou de prisão domiciliar, até porque, não há amparo legal para tanto, bem como vai de
encontro com a preservação da segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em seu
art. 144.
Assim, cumpre observar que a recomendação do Conselho
Nacional de Justiça na qual se apoiou o agravante, dentre outras medidas adotadas pelas
autoridades para conter a propagação da Covid-19, não constitui em licença para a
irresponsável soltura de presos, pois esse comportamento colocará em risco a segurança
pública.
Portanto, embora a situação decorrente da pandemia de
COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente para a concessão da
prisão albergue domiciliar, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo
certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003615-89.2020.8.26.0521 -Voto no
4
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a sociedade está exposta.

Posto isto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator